Tribunal: TJMT
Processo: 1002258-46.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002258-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (AGRAVANTE), SOYL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 13.354.520/0001-44 (AGRAVADO), FAUSTINO GARCIA BARBOZA - CPF: 522.572.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ELIAS ESTEVAO - CPF: 009.402.410-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE ELIAS ESTEVAO - CPF: 977.248.150-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONVERSÃO DA ENTREGA DE COISA CERTA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO NA CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR – EXPROPRIAÇÃO AINDA NÃO EFETIVADA NEM NA IMINÊNCIA DE ACONTECER TENDO EM VISTA A BAIXA DO CNPJ DA AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IMEDIATO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Inexistindo dano iminente de bloqueio das contas bancárias do devedor em virtude da baixa do CNPJ da empresa devedora, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002258-46.2024.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que converteu Execução para Entrega de Coisa Certa para Cumprimento de Sentença para Pagamento de Quantia Certa, e deferiu o bloqueio de valores em conta bancária da devedora.

A agravante alega que se trata de decisão surpresa porque após a conversão do feito, não lhe foi dada oportunidade de apresentar Embargos à Execução, advindo a penhora on-line, cerceando a sua defesa.

Aduz que não foi analisado ponto controvertido, pois os grãos apreendidos foram depositados na Seara Comércio Atacadista de Alimentos, e a agravada ficou como fiel depositária.

Diz que aquele Armazém (Seara) afirmou que não localizou o produto em nome de nenhuma das partes, mas não juntou qualquer relatório referente à entrada e saída da soja.

Assegura que cumpriu todas as determinações, e está isenta de qualquer responsabilidade.

Pontua que “
houve um enorme erro da empresa SEARA, uma vez que, não foi diligente em guardar os grãos depositados, bem como, não se atentou a Busca, Apreensão e Remoção dos grãos efetivados pelo Sr. Oficial de Justiça”
.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 202895658).

Em contraminuta, a agravada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 204009676).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que converteu Execução para Entrega de Coisa Certa para Cumprimento de Sentença para Pagamento de Quantia Certa, e deferiu o bloqueio de valores em sua conta bancária.

Como já consignado na decisão anterior, n
ão obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que o bloqueio de valores em conta bancária não foi possível devido à baixa no CNPJ da agravante (I
D
. 140164175 dos autos em primeiro grau), e não há indicação de que esteja em via de se
r
expropriada de algum bem.

Ademais, a principal tese de defesa da agravante é a de que
a responsabilidade pelo pagamento dos grãos depositados e não apresentados deve ser da empresa Seara Indústria

e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.
, que nem sequer integra o processo
e, inclusive
afirmou que
“jamais
assumiu qualquer espécie de obrigação contratual ou legal com as partes”
(ID.
120099614 da Ação principal)
, sendo certo que
,
a
princípio, a
obrigação pela entrega dos produtos é exclusiva da agravante
, que é a fiel depositária
(id.
69237638 – pág. 9 do
processo de origem).

Além disso, de acordo com o artigo
854 do CPC, “
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente,
sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado
, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

(Sem destaque no original).

Logo, a alegação de decisão surpresa e cerceamento de defesa, por ora, não
tem pertinência.

Posto isso,
nego
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024